Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional na estrutura de governança do MEC e do FNDE, com foco nas transferências voluntárias de recursos federais a estados e municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar, no âmbito do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a estrutura de governança, a execução orçamentária e a transparência no repasse dos recursos, no que concerne às transferências voluntárias aos entes subnacionais efetuadas mediante assistência técnica e financeira da União às redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e Distrito Federal, efetuadas via Plano de Ações Articuladas (PAR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias: 9.1.1. implemente estrutura de governança na Autarquia, garantindo a atuação contínua e efetiva do Comitê de Gestão Estratégica e Governança (CGEG) e do Comitê de Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI), ou de futuros comitês substitutos; 9.1.2. defina os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança previstos nos arts. 6o, 13-A, I, e 15-A do Decreto 9.203/2017; 9.2. determinar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, retome as atividades do Comitê Estratégico do PAR como instância de: a) definição, revisão e monitoramento das iniciativas, ações e programas objeto das transferências voluntárias efetuadas via PAR; e b) acompanhamento de resultados e proposição de eventuais correções e melhorias, consoante disposto nos arts. 3o e 4o da Portaria MEC 1.462/2019, art. 6o do regimento interno do Comitê, e art. 3o da Lei 12.695/2012; 9.3. recomendar ao Ministério da Educação (MEC), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. inclua as transferências voluntárias efetuadas via PAR em seus instrumentos e normas de governança, especialmente quanto ao monitoramento estratégico das ações e programas atendidos pelo PAR, e, a partir disso, defina as diretrizes de atuação do Comitê Estratégico do PAR, na forma estabelecida no art. 4o, I, da Portaria MEC 1.462/2019; 9.3.2. estabeleça normas que definam, dentre outros aspectos que considere essenciais, as diretrizes e o fluxo decisório a serem seguidos no processo de contingenciamento de recursos ou na eventual liberação desses valores contingenciados, orientando a distribuição dos recursos entre os programas e as entidades vinculadas, com o objetivo de justificar publicamente os critérios para as decisões nesses cenários de ajuste fiscal, em respeito aos princípios de publicidade, transparência e motivação; 9.4. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. insira em seu portal na internet, em local de fácil acesso ao público, os links que permitam consultas, sem a necessidade de senha, aos termos de compromisso do PAR e ao painel de obras do PAR, em atenção aos princípios da publicidade e da transparência, ao art. 6o, I, c/c art. 8o, ambos da Lei 12.527/2011 e ao art. 3o, VI, do Decreto 9.203/2017 c/c art. 37, caput, da Constituição; 9.4.2. inclua, no Simec, na tela que possibilita acesso público aos termos de compromissos do PAR, consultas que permitam filtrar os termos de compromisso por "ação do PAR", por "período de liberação" do recurso e por "período de assinatura do termo de compromisso", em atenção ao disposto no art. 7o, inciso VI, c/c art. 8o, § 1o, incisos II e V, todos da Lei 12.527/2011; 9.5. recomendar ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, ponderando as vantagens e eventuais riscos para o PAR, estabeleçam prazo para que os entes preencham as informações da fase de planejamento do PAR, a fim de que, após esse período, seja possível fazer o ranqueamento ou a adoção de outros critérios técnicos para atendimento dos entes, de maneira estável e com prazo predeterminado, e que, com base nesses critérios, possam ser firmados termos de compromisso seguindo as diretrizes de priorização previamente definidas, em respeito ao princípio da motivação dos atos administrativos, nos termos do art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999, e como mecanismo para o exercício da governança, conforme previsto no art. 5o, II, c/c art. 3o, VI, ambos do Decreto 9.203/2007; 9.6. comunicar ao Exmo Sr. Presidente do Congresso Nacional, com fundamento no art. 2o, inciso VII, da Resolução-TCU 170/2004, que: 9.6.1. a destinação de valores via Plano de Ações Articuladas (PAR) por meio de emendas parlamentares comprometeu boa parte dos recursos discricionários do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), especialmente nos anos de 2020 e 2021, sendo desejável que os recursos do PAR provenientes de emendas parlamentares sejam direcionados de acordo com os objetivos e as diretrizes constantes das políticas públicas educacionais atendidas; 9.6.2. é desejável que haja orientação aos parlamentares no sentido da importância da articulação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que a destinação de recursos via Plano de Ações Articuladas (PAR) por meio de emendas parlamentares atenda, na medida do possível, a ordem de priorização/elegibilidade estabelecida pela entidade, com base em critérios técnicos e objetivos, ou considere, enquanto não for estabelecida a referida ordem de priorização/elegibilidade, as localidades e ações educacionais com maior potencial de impacto positivo nos objetivos e metas educacionais, acarretando, assim, uma melhor efetividade na alocação desses recursos, em benefício dos entes mais necessitados, em observância aos arts. 211, § 1o, e 212, § 3o, da Constituição Federal, ao art. 10 da Lei 13.005/2014 e aos arts. 4o, I e IV, e 5o, II, do Decreto 9.203/2017; 9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhados do relatório e voto que o fundamentam, ao Exmo Sr. Presidente do Congresso Nacional, à Presidente da Comissão Mista de Senadores e Deputados de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição Federal; ao Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; ao Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ao Coordenador da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação (CEXMEC); ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Casa Civil; 9.8. ordenar à unidade técnica responsável pelo processo que proceda ao monitoramento das determinações contidas nesta deliberação; 9.9. arquivar o processo.